Tribunal: TJBA
Processo: 0001419-78.2013.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0001419-78.2013.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CAETITÉ VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETITE e outros Advogado(s):JULIANO GUAL TANUS DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO OCORRIDA. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia ajuizada por servidora pública aposentada contra o Município de Caetité, julgada procedente em primeiro grau. O ente público, em contestação intempestiva, alegou ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, prescrição quinquenal e inexistência de amparo legal para o pagamento da verba pleiteada. A controvérsia devolvida em remessa necessária limita-se à análise da possibilidade jurídica da conversão da licença em pecúnia, da ocorrência de prescrição e da existência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir mesmo sem requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se incide prescrição quinquenal sobre o pedido de conversão da licença-prêmio em pecúnia; (iii) determinar se há amparo legal para a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir configura-se diante da resistência manifesta ou tácita da Administração ao direito pleiteado, sendo desnecessária a formulação de requerimento administrativo prévio em ações com conteúdo indenizatório, em conformidade com o art. 5º, XXXV, da CF. 4. O termo inicial da prescrição quinquenal em ações sobre conversão de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor, momento em que o benefício se torna inexequível em sua forma original, convertendo-se em crédito indenizatório. No caso, entre a aposentadoria (01/08/2008) e o ajuizamento da ação (30/07/2013) não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 5. A licença-prêmio é direito previsto no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 03/94, que não veda a conversão em pecúnia, ao contrário da Lei Orgânica Municipal, que contém norma geral. Aplica-se o princípio da especialidade, de modo que prevalece a norma estatutária que rege especificamente a relação funcional. 6. A não fruição da licença por inércia da Administração autoriza sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, consoante entendimento consolidado pelo STJ. 7. O Município não comprovou usufruto do benefício nem a ocorrência de qualquer hipótese impeditiva prevista no art. 103 da Lei Complementar Municipal nº 03/94, devendo a conversão ser realizada com base na última remuneração percebida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. A resistência tácita da Administração à pretensão do servidor afasta a necessidade de requerimento administrativo prévio em ações com conteúdo indenizatório. 2. O prazo prescricional quinquenal para pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. 3. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é devida quando não usufruída por desídia da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 0001419-78.2013.8.05.0036, de Caetité, em que figuram, como remetente, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Caetité e, como interessados, Dênis Isolina da Cunha Xavier e o Município de Caetité. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à remessa necessária. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça